Tribunal: TJSP
Processo: 0026450-41.2004.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33466
Registro: 2020.0000899541
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0026450-41.2004.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante KOBOLD BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA.(ATUAL
ARUGAN PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA), são embargados
RGM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., CONDOMÍNIO
EDIFÍCIO GRANVILLE e U.T.I. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33466
Embargos de Declaração Cível no 0026450-41.2004.8.26.0001/50000 -Voto no 33466
2
Embargante: KOBOLD BANCO DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (ATUAL
ARUGAN PARTICIPAÇÕES E EMPREEENDIMENTOS LTDA.)
Embargados: U.T.I. ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA E OUTRO
Comarca: São Paulo F. Reg. de Santana - 8a Vara Cível.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE
QUALQUER
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 912/915), opostos contra o
acórdão de fls. 904/909, que, por votação unânime, negou provimento aos recursos
de apelação e ao agravo retido.
Alega o embargante, em necessária síntese, haver omissão no julgado.
Diz que não houve o pronunciamento no tocante a qual conduta do embargante teria
causado o dano e a indicação da respectiva prova. Pondera que o julgador
monocrático fundamentou a sua decisão em premissa equivocada, já que o cano
rompido encontrava-se em local inacessível, não tendo sido alcançado pela obra,
conforme apurado pelo d. perito. Assevera que inexiste prova nos autos de que tenha
realizado qualquer intervenção no cano que se rompeu. Pede provimento ao recurso
para atribuir efeito infringente ao julgado, excluindo a condenação.
Às fls. 925/927 sobreveio manifestação da embargada U.T.I.
Assistência Técnica Ltda., pugnando pela aplicação da multa prevista no § 2o, do art.
1026 do CPC, ante o nítido caráter protelatório do recurso.
Tendo em vista a aposentadoria do Desembargador NESTOR
DUARTE, e por força do art. 109, § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal1, os
presentes embargos declaratórios vieram conclusos a esta Relatora, que aceita a
conclusão.
1 Art. 109. Deixará de ser juiz certo no processo o desembargador que vier a afastar-se, a qualquer título, por período superior
a sessenta dias, depois da aposição de visto nos autos ou do pedido de adiamento; ele, seu substituto ou sucessor, no entanto,
continuam como juiz certo dos processos que vierem a ser distribuídos por prevenção. § 1o O revisor ou o segundo juiz, ou o
seguinte na ordem de antiguidade, substituirá o relator afastado ou impedido, nos embargos de declaração, uniformização de
jurisprudência, assunção ou dúvida de competência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33466
Embargos de Declaração Cível no 0026450-41.2004.8.26.0001/50000 -Voto no 33466
3
É o relatório.
Inexiste qualquer falha a ser sanada no v. acórdão, motivo pelo qual
ficam rejeitados os presentes declaratórios.
Constou do v. acórdão (fls. 907/908):
“No mérito, pretende a autora a indenização por danos materiais e
morais causados pelo rompimento de cano de água em 11/10/2003, utilizado na
construção de um banheiro localizado na sobreloja do Condomínio Edifício
Granville, cuja obra era realizada pelo corréu Kobold de Fomento Mercantil Ltda
(atual Arugan Participações e Empreendimentos Ltda), locatário do imóvel, à época.
Com o rompimento houve alagamento da sobreloja e infiltração na loja do autor,
que sofreu danos no imóvel, em maquinários e em produtos confiados à assistência
técnica (fls. 54).
O perito conclui que o vazamento decorreu de péssimas condições da
instalação do trecho de tubulação do início do ramal da sobreloja, executada em
reforma promovida e em benefício único da unidade vizinha à loja do autor, com
provável ciência do condomínio (diante da necessidade do fechamento do registro
da coluna de distribuição).
Assim segundo conclusão pericial, a culpa pelo incidente é do usuário
(locatário) da sobreloja, que realizou reforma de um trecho da tubulação original
do edifício, embutido no forro do imóvel (fls. 639, 642 e 643).
O locatário da sobreloja é o corréu Kobolt Banco de Fomento
Mercantil, atual Arugan Participações e Empreendimentos Lltda. que, embora não
tenha realizado mau uso do encanamento, foi responsável pela reforma realizada na
tubulação dentro do forro, juntamente com a proprietária do imóvel, à época, RGM
Empreendimento e Participações Ltda.”
Logo, da leitura do trecho acima é de se ver que o aresto combatido
pautou-se na conclusão da prova pericial realizada nos autos (fls. 623/644), valendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33466
Embargos de Declaração Cível no 0026450-41.2004.8.26.0001/50000 -Voto no 33466
4
anotar que, em que pese o reiterado argumento do embargante de que não há provas
que indiquem a sua intervenção no cano rompido, o d. perito foi categórico no seu
entendimento, anotando que “(...) houve falha nos serviços de reforma das
instalações hidráulicas realizada pelo usuário/proprietário da sobreloja, somado a
falta de acompanhamento técnico do condomínio, uma vez que a obra exigiu
interferência de área comum” (fls. 639).
Vê-se, portanto, que o v. acórdão enfrentou todos os argumentos
trazidos pelo embargante, que, de forma clara e coerente, atentou para todas as
questões relevantes e fundamentais trazidas aos autos, com ampla e detida análise das
provas neles coligidas.
As alegações oferecidas nos embargos apenas expressam insatisfação
com o resultado do julgamento, procurando forçar interpretação que favoreça o
embargante, inexistindo amparo para o pedido que, na verdade, visa obtenção de
efeito infringente, o que é inviável em sede de embargos.
Vale ponderar, ainda, que não pode ser considerado contraditório,
omisso ou obscuro o acórdão pelo simples fato de não haver identidade entre o
entendimento adotado pelo colegiado e o defendido pelo embargante, devendo o
recorrente manifestar o seu inconformismo em recurso adequado e não em embargos
de declaração.
Destaca-se o Enunciado 13 da ENFAM, que prevê que “O art. 489, §
1o, IV, do CPC/2015 não obriga o juiz a enfrentar os fundamentos jurídicos
invocados pela parte, quando já tenham sido enfrentados na formação dos
precedentes”, mormente porquanto os argumentos deduzidos pela parte não são
capazes de infirmar a conclusão aqui adotada.
O recurso perde possível sustentação e a pretensão está fora dos
padrões exigidos pelo artigo 1.022 do CPC, uma vez que não há no acórdão
embargado qualquer contradição ou obscuridade, tampouco omissão a ser sanada.
Por fim, deixo de acolher o pedido de condenação do embargante no
pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, isso porque, no momento,
não vislumbro nitidamente o caráter protelatório do recurso, tampouco a intenção de
retardar o andamento do processo, consignando-se que novas manifestações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 33466
Embargos de Declaração Cível no 0026450-41.2004.8.26.0001/50000 -Voto no 33466
5
destituídas de fundamento não serão mais contemporizadas e terão a penalidade
devida.
Anoto, por oportuno, que aos presentes embargos aplica-se o art.
1.025, do CPC, o qual consagra o prequestionamento ficto ou implícito dos embargos
de declaração.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes embargos de
declaração, nos termos do acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora